Tribunal: TJSP
Processo: 2055050-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055050-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são
agravados DROGARIAS DROGAVERDE LTDA e ALVARO GOMES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055050-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13516
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055050-79.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Rezende Andrade, Lainetti, Voigt Sociedade de
Advogados
Agravados : Drogarias Drogaverde Ltda e outro
Voto no 13.516
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de medidas
coercitivas atípicas através do bloqueio dos cartões de
crédito do devedor. Inexistência de indícios de ocultação de
patrimônio. Inadimplência ou ausência de bens, por si só,
não justifica a adoção de tais medidas. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz Luiz Fernando Pinto Arcuri, que
indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação,
passaporte e cartões de crédito dos recorridos.
Alega que as diligências realizadas para
localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Menciona
que a aplicação de medidas coercitivas tem previsão legal no Código de
Processo Civil e deve ser utilizada para compelir os recorridos a
cumprirem as decisões judiciais. Pede a reforma da decisão agravada,
para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos
recorridos.
Indeferido
efeito
suspensivo
ativo
(fls.
137/138).
Contraminuta apresentada às fls. 142/147
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055050-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13516
3
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
execução
de
honorários
advocatícios em que apesar de intimados, os executados não realizaram
o pagamento devido.
No curso da execução, as diligências realizadas
para localização de bens passíveis de penhora e as pesquisas através dos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud não encontraram bens suficientes
para satisfação do débito.
O agravante requer o deferimento de medida
coercitiva atípica consistente no bloqueio dos cartões de crédito dos
recorridos.
O artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil prevê a determinação de “medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária.”.
Por sua vez, o artigo 789, do mesmo diploma
legal dispõe: “O devedor responde com todos seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei.”.
Embora considere admissível a adoção de
medidas coercitivas atípicas, sua aplicação depende do exame de cada
caso, com base nos elementos objetivos dos autos que justifiquem a sua
imposição.
Após detida análise dos documentos existentes
nos autos de origem, verifica-se que, por ora, não há indícios de
ocorrência de ocultação de bens e a inadimplência ou ausência de bens
aptos à satisfação do crédito buscado pelo recorrente, por si só, não
autoriza a adoção de tal medida.
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055050-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13516
4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Exequente que pleiteia a apreensão da CNH do
devedor e o bloqueio de seus cartões de crédito como
medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com
fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. Medidas
atípicas que não podem ser aplicadas de forma
absoluta.
Atos
excepcionais,
que
exigem
o
esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do
crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor,
principalmente
quando
destinados
a
restringir
direitos individuais. Ausência de qualquer indício de
ocultação de patrimônio Indeferimento mantido.
Negado provimento” (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2249977-84.2016.8.26.0000, Rel. Des. Hugo
Crepaldi,
25a
Câmara
de Direito
Privado, j.
02-02-2017).
“Ação
de
cobrança
em
fase
de
cumprimento de sentença. Pedido de apreensão de
passaporte da executada, suspensão da sua carteira
de habilitação, bem como cancelamentos dos seus
cartões de crédito. Impossibilidade. Ausência de
qualquer indício de que a agravada esteja fazendo
viagens internacionais ou de que mantenha algum
veículo
em
seu
poder.
Medidas
que,
nas
circunstâncias, não se mostram adequadas, nem
beneficiam o credor. Recurso improvido.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2240638-04.2016.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 15/12/2016).
Nesse contexto, a decisão agravada merece ser
mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento
ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator